Tribunal: CARF
Processo: 13116.722721/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722721/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.611 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
ANDERCI DIAS DO COUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Na falta de pagamento antecipado a contagem do prazo decadencial deve levar
em consideração a regra do artigo 173, I do Código Tributário Nacional. O
lançamento foi realizado dentro do prazo decadencial.
QUEBRA DE SIGILO.
No julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de
repercussão geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade da LC
105/2001, bem como sua aplicação retroativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei,
posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme
previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação clara e precisa da origem dos valores
depositados em conta do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75,00% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722721/2012-61
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722721/2012-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o Crédito Tributário
exigido, conforme ementa do Acórdão no 03-60.269 (fls. 375/388):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantidas junto à instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade
e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem indispensáveis, independentemente de
autorização judicial.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR.
No caso do Imposto de Renda Pessoa Física, quando não houver a antecipação do
pagamento do imposto pelo contribuinte, o direito de a Fazenda Pública constituir o
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722721/2012-61

crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias,
atingindo, por via de consequência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando
o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata de AUTO DE INFRAÇÃO - Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (fls. 375/388), lavrado em 05/11/2012, referente ao Exercício 2008, que apurou um
Crédito Tributário no valor de R$ 634.531,22, sendo R$ 286.690,11 de Imposto, código 2904,
R$ 215.017,58 de Multa Proporcional, passível de redução, e R$ 132.823,53 de Juros de Mora,
calculados até 11/2012.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 187), temos que
o contribuinte omitiu rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 12/11/2012
(AR - fl. 200) e, em 11/12/2012, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 165/182.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-60.269, em 28/03/2014 a 3a Turma julgou no sentido de rejeitar as preliminares
suscitadas, a exemplo da decadência e da quebra de sigilo bancário e, no mérito, pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação para manter o Lançamento, integralmente.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSB, via Correio, em
17/04/2014 (AR - fl. 393) e, inconformado com a decisão prolatada, em 16/05/2014,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 395/414, onde alega:
1. A Inconstitucionalidade da presunção prevista no art. 42 da Lei 9.430/96;
2. A nulidade do procedimento fiscal em virtude da quebra indevida do sigilo
bancário;
3. A decadência dos lançamentos referentes ao período compreendido entre
janeiro e outubro de 2006;
4. Ofensa ao Princípio do Não Confisco em razão da multa aplica de 75%,
considerada pelo contribuinte excessiva, não razoável, desproporcional e
de caráter confiscatório.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722721/2012-61

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Inconstitucionalidade
Cabe inicialmente esclarecer que as questões atinentes à inconstitucionalidade de
lei tributária não são oponíveis na esfera do contencioso administrativo, haja vista que demanda
o exame da incompatibilidade da lei aplicável com preceitos de ordem constitucional, o que
extrapola à competência administrativa de julgamento.
Nesse sentido, registre-se o enunciado da Súmula no 2, assim redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Decadência
Como regra geral no País, a tributação dos rendimentos da pessoa física deve ser
medida a partir do conjunto da renda auferida durante o ano-calendário, independentemente dos
pagamentos realizados a título de antecipação, em atendimento aos princípios da generalidade,
universalidade e progressividade.
A lei não dispensa uma sistemática de tributação diferenciada à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, estando sujeitos
à aplicação da tabela progressiva, que conduz ao ajuste anual. Vale dizer, o fato gerador do
imposto de renda aperfeiçoa-se no dia 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
Tal linha de raciocínio, após longo debate, representa o entendimento consolidado
no âmbito deste Tribunal Administrativo, conforme o verbete abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Para fins de contagem do prazo decadencial nos lançamentos dos tributos
submetidos ao "regime de homologação", como é a hipótese do imposto de renda lançado, deve-
se aplicar o que dispõe o § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 150. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A regra dos cinco anos a contar do fato gerador, acima reproduzida, é excetuada
quando ausente o pagamento parcial do tributo ou na hipótese de comprovação de dolo, fraude
ou simulação na conduta do sujeito passivo, em que incidirá o prazo decadencial do inciso I do
art. 173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722721/2012-61

(...)
A fiscalização não imputou o dolo em relação à infração de omissão de
rendimentos fundada em depósitos bancários sem origem comprovada e fez incidir sobre
imposto de renda a multa de ofício de 75%. Logo, no que tange a tais fatos geradores, a
autoridade fiscal não trouxe provas que a pessoa física agiu com dolo, fraude ou simulação.
Quanto à existência de antecipação mensal do imposto devido sobre rendimentos
sujeitos ao ajuste anual, relativamente ao ano-calendário de 2007, não foi constatada a sua
existência, razão porque deve ser aplicada a regra do artigo 173, I do CTN.
Assim, em relação aos depósitos bancários do ano-calendário de 2007 em que a
ciência do sujeito passivo ocorreu em 12/11/2012, não há que se falar em decadência.

Quebra de sigilo bancário
O Recorrente pleiteia a nulidade de todo o procedimento fiscal por estar
contaminado desde a sua origem em virtude da quebra indevida do sigilo bancário.
Quanto a alegação de quebra do sigilo bancário, cabe destacar que o Plenário do
Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, por meio do julgamento de cinco processos
(ADIs 2397 2386, 2389, 2390, 2397 e 2406) no sentido de que os dispositivos da Lei
Complementar n° 105/2001 não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência
de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros não
havendo ofensa à Constituição Federal.
No julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de
repercussão geral, que ocorreu em 24/02/2016, foi fixado entendimento sobre a
constitucionalidade da LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, nos seguintes termos:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722721/2012-61

das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tal decisão é de aplicação
obrigatória pelos membros deste colegiado, nos termos do § 2o do art. 62 do RICARF
(Portaria MF 343/2015). Cabe ainda destacar o teor da Súmula CARF no 35: O art. 11, §
3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso
de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos,
aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010,
DOU de 14/07/2010).
Assim, não procede as alegações do Recorrente quanto à nulidade de todo o
procedimento fiscal por quebra de sigilo bancário.

Inconstitucionalidade - Presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada
Inicialmente, cabe ressaltar, a despeito da matéria, que o legislador federal
estabeleceu a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, caracterizada em virtude
da existência de depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprove a sua origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, senão
vejamos o que determina a Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722721/2012-61

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, através do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ressalte-se que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No presenta caso, o Recorrente sequer tentou comprovar a origem os valores
depositados em sua conta, razão porque deve ser mantido o lançamento.

Aplicação da multa
Ao final considera o Recorrente ser a multa de 75% excessiva, não razoável e
desproporcional.
O lançamento foi realizado com a aplicação da multa de ofício, nos termos do
artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, de forma correta, não havendo, portanto, qualquer
insubsistência quanto à incidência da multa aplicada, conforme disposição legal:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722721/2012-61

nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007).
As considerações acerca da razoabilidade e proporcionalidade, não podem estar
no âmbito de avaliação discricionária da autoridade fiscal que deve cumprir as determinações
estabelecidas na legislação tributária.
Dessa forma, resta incólume o lançamento e a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, rejeito as preliminares
suscitadas e NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital